Tribunal: TJDFT
Processo: 0047725-59.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0047725-59.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA AYRES DA MOTTA APELADO: SANDRIA RIBEIRO SANTIAGO DESPACHO Intime-se a autora, SANDRIA RIBEIRO SANTIAGO, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição e documentos de ID 33376604 e seguintes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator